Tribunal: TJBA
Processo: 8045395-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045395-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILSON COLLA

Advogado(s)
:
ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO, BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, RONALDO SOUTO DE AZEVEDO

AGRAVADO: BASF SA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA DESACOMPANHADO DE CERTIDÃO CARTORÁRIA. MANIFESTAÇÃO SOBRE DESINSERESEE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do A
gravo de
I
nstrumento nº
8045395-58.2023.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como parte agravante,

WILSON COLLA
,
e, como parte agravada,
BASF SA.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
,

pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________________ de ____.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4